Tribunal: STF
Processo: RE 1298298
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Estado do Parana interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ.
    1. DESCONTO COMPULSÓRIO DE 2% DO SOLDO PARA CUSTEIO DO FUNDO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES – FASPM. CONTRIBUIÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. DESCONTO COMPULSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DOS ESTADOS LIMITADA À CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO.
    2. EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DO INSTITUTO DA CONFUSÃO E EXCLUIR A INCID~ENCIA DE JUROS DE MORA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL.
    3. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO. VOTO VENCIDO.
    ‘Os Estados-membros não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, e farmacêutica. O benefício será custeado mediante o pagamento de contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir. (ADI nº 3106 – Rel. Min. Eros Grau – Tribunal Pleno – DKe de 24-9-2010).”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente violação do artigo 100, § 2º, da Constituição Federal. Afirma ser constitucional a aplicação da Taxa Referencial como índice de atualização monetária, conforme previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
    Em 4/5/20, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 3ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Paraná, deixou de exerceu o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos termos da seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO COMPULSÓRIO DO SOLDO PARA CUSTEIO DO FUNDO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES – FASPM. CONTRIBUIÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS AOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.357 E Nº 4.425. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 E APLICAÇÃO DO IPCA-E, A PARTIR DE 23.3.2015, RESTRITA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 810). RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 TAMBÉM PARA A FASE DE CONHECIMENTO. TESES FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS REPETITIVOS Nº 1.495.145/MG, Nº 1.492.221/PR E Nº 1.495.144/RS (TEMA 905/STJ). ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM AS TESES FIXADAS PELAS CORTES SUPERIORES QUANTO À INAPLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 IN CASU. CORREÇÃO QUE DEVE OCORRER PELOS MESMOS ÍNDICES PELOS QUAIS A FAZENDA REMUNERA OS SEUS CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE REFORMATIO IN PEJUS EM DESFAVOR DO ENTE FAZENDÁRIO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. SÚMULA Nº 45 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
    a. “(...) A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (...)” (STJ. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
    b. Nos termos da Súmula nº 45 do Superior Tribunal de Justiça: “no reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta a Fazenda Pública.”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente